Tribunal: TJMT
Processo: 1005339-21.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005339-21.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LOURIVAL PARRA - CPF: 369.627.249-34 (APELADO), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ITCMD – EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ELEMENTOS INCAPAZES DE DEMONSTRAR DE PLANO A INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando a ausência de elementos para rechaçar, de plano, a presunção de legitimidade do lançamento, a reforma da sentença que acolheu exceção de pré-executividade e determinou a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Exceção de Pré-Executividade
manejada por LOURIVAL PARRA (proc. n. 1005339-21.2020.8.11.0007), julgou procedente a Exceção, decretando, via de consequência, a imediata extinção da Execução Fiscal de n. 1001067-23.2016.8.11.0007, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz a legalidade do lançamento de ITCD, nos termos da CI N.o 658/CIIOR-SEFAZ/2021, de 17/08/2021, da Coordenadoria do IPVA, ITCD e Outras Receitas Públicas da SEFAZ/MT, que enfatiza a legalidade da cobrança do ITCD em relação à CDA n.o 20166412 a partir da “
conciliação de informações e cruzamento de dados dos Sistemas Fazendários Estaduais com dados da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física DIRPF, fornecidos pela Receita Federal do Brasil
”.

Assevera que a CDA possui presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja determinando o prosseguimento da ação de Execução Fiscal n. 1001067-23.2016.8.11.0007.

Tempestividade certificada no Id. 106161023.

Contrarrazões ofertas no Id. 106161026.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 115042977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Exceção de Pré-Executividade

manejada por LOURIVAL PARRA, julgou procedente a Exceção, decretando, via de consequência, a imediata extinção da Execução Fiscal de n. 1001067-23.2016.8.11.0007.

Para tanto, consignou o Juízo sentenciante que os documentos juntados pelo Fisco para embasar o executivo fiscal são confusos, de forma que “
o fato gerador não restou comprovado nos autos
”.

Pois bem. O apelo merece acolhimento.

É cediço que a exceção de pré-executividade é admitida quando há prova inconteste do descabimento da ação de execução.

Nesse sentido é, inclusive, a
Súmula 393/STJ
: “A
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Logo, se o desfecho da controvérsia exigir dilação probatória, sua discussão deverá ocorrer por meio de embargos à execução, via processual adequada.

Ocorre que esta é, justamente, da hipótese dos autos.

Com efeito, alga o Apelado na exordial a ausência de fato gerador do ITCMD, visto “
não ter aberto qualquer instrumento de inventario ou mesmo doação intervivos para a realização do procedimento de cobrança tributária em apreço
”.

A assertiva é combatida pela Fazenda Pública que, em suas razões recursais, afirma que o imposto é devido em razão de doação em espécie constante de declaração de imposto de renda, constante apurado por meio de cruzamento de dados entre a SEFAZ/MT e Receita Federal do Brasil, a qual o contribuinte foi notificado para prestar esclarecimentos na esfera administrativa.

Como se vê, a controvérsia gravita sobre matéria essencialmente de fato, que não prescinde de dilação probatória e foge aos estreitos lindes da exceção de pré-executividade, que é manejável para discussão de questões de ordem pública, e que não demandem dilação probatória. O instrumento é para situações fático-processuais aferíveis de plano, tanto é que dispensa a própria garantia do juízo para o manejo.

Não se pode olvidar que a certidão de dívida ativa goza de presunção de veracidade, certeza e liquidez, que somente pode ser desconstituída com provas robustas em sentido contrário.

Nesse contexto, não se pode reconhecer suficiente para afastar a presunção de legitimidade da autuação estatual a declaração unilateral do contribuinte e posta em dúvida pelo Fisco.

No caso dos autos, não há elementos para rechaçar, de plano, a presunção de legitimidade do lançamento, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO DO EXECUTADO. NÃO PROVIMENTO. (I) Certidão de dívida ativa. Nulidade não constatada. Requisitos formais cumpridos. Referência à Lei Estadual n. 8.927/1988 de acordo com a norma vigente ao tempo do fato gerador (2011). (II) Alegação de inexistência do fato gerador. Natureza do negócio realizado na base da tributação, se empréstimo, como sustenta o executado, ou se doação, como afirma a fazenda a partir de declaração originária do contribuinte a exigir dilação probatória. Matéria de fato não definida, segura e cabalmente, pela prova documental e unilateral desde logo produzida pelo executado. Inteligência da Súmula/STJ n. 393. Presunção de legitimidade do crédito e de certeza e liquidez da dívida inscrita (LEF, art. 3o) não afastada de pronto. Decisão agravada mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra a decisão de indeferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Julgamento do recurso originário. RECURSO INTERNO PREJUDICADO. (TJPR - 3a C.Cível - 0046566-88.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU IRAJA PIGATTO RIBEIRO - J. 30.11.2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ITCMD. EXECUÇÃO FISCAL. Pretensão à declaração de nulidade da CDA no 1.139.423.954 e do lançamento tributário a ela pertinente, com a consequente extinção da execução fiscal. Possibilidade de admissão de exceção de pré-executividade em relação às matérias conhecíveis de ofício, em caso de prova inequívoca do descabimento da execução fiscal, que não demande dilação probatória. Súmula 393, STJ. Alegação de nulidade da CDA que embasa o pleito executivo. Inexistência. Requisitos legais devidamente preenchidos. Art. 202, CTN e art. 2o, §§5o e 6o, da Lei no 6.830/80. Elementos dos autos que não demonstram de plano a ausência do fato gerador do ITCMD cobrado. Dívida ativa regularmente inscrita que goza de presunção de certeza e liquidez. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2159637-60.2017.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Cotia - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 20/09/2017)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença prolatada na exceção de pré-executividade, e determinar o prosseguimento da ação de Execução Fiscal n. 1001067-23.2016.8.11.0007.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022